Tribunal: TJDFT
Processo: 0702003-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LIDIA FREIRE DE SOUSA em desfavor de HELMAR DE SOUZA AMANCIO. Nas contrarrazões, LÍDIA FREIRE requereu a concessão de tutela recursal para determinar o depósito de “R$ 24.553,30 (vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta e três reais e trina centavos), incluindo os honorários da condenação, bem como o valor dos danos morais atualizados, no montante de R$ 5.050, 00(cinco mil e cinquenta reais)” ou, alternativamente, o pagamento de 70% do montante (ID 18190266 – pág. 21). Não cabe analisar a constrição de numerário decorrente da condenação fixada pelo juízo de origem nesta instância recursal, devendo a parte observar o disposto no artigo 1.012, § 2o do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46